Tribunal: STF
Processo: ARE 1351163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. DIPLMA EXPEDIDO PELA FAMOSP. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 41, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O embargante aduz que o acórdão é omisso quanto ao princípio da isonomia e o disposto no art. 41, II, da CF.



    Ambas as hipóteses constituem inovação recursal duzida pelo Estado.



    Todavia, foi ressaltado no acórdão recorrido que "o fato de ter sido lançado o título de Curso de Licenciatura Plena em Artes Visuais" não elide a prova de que a recorrida está qualificada para ministar aulas de Artes, porquanto, como se depreende dos autos, da consulta ao e-MEC e do Diário Oficial da União a FAMOSP já possuía, à época, autorização do MEC para ofertar o curso de licenciatura em Educação Artística, o que expressa a certeza de que a recorrida possui licenciatura em Artes.



    Aliás, conforme afirmado anteriormente, no e-MEC é possível verificar que o curso de Artes Visuais era denominado anteriormente como curso de Educação Artística, o que já conferia regularidade ao diploma expedido pela FAMOSP.



    Assim, nítido que o acórdão embargado ressaltou a regularidade do diploma da embargada, tendo ela obedecido os requisitos previstos no edital, não havendo ofensa ao princípio da isonomia.



    No que concerne à ofensa ao art. 41, II, da CF, a Administração Pública não franqueou à interessada a oportunidade de se manifestar previamente à edição do ato de rescisão, suprimindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inc. LV, Constituição Federal).



    Ainda que tenha declarado razões de "conveniência administrativa " ao justificar a rescisão antecipada, a Administração Pública atesta que a prática do ato deu-se, na realidade, em razão do descumprimento de condições exigidas no processo seletivo, hipótese que somente poderia ocorrer após oportunizar à interessada o direito de apresentar suas razões em prol da manutenção de seu vínculo contratual.



    Apesar de a anulação de atos ilegais ou ilegítimos consistir em verdadeiro poder-dever da administação pública, na hipótese de o desfazimento afetar interesse do administrado, modificando desfavoravelmente sua situação jurídica, é necessária a instauração de procedimento administrativo em que se dê a oportunidade de contraditório prévio.



    (...)



    Confira-se, a propósito, a tese firmada em repercussão geral:



    (...)



    Diante de tal quadro, forçoso reconhecer que o ato administrativo está eivado de nulidade tanto pelo motivo, eis que a FAMOSP possui credenciamento para o curso que ofereceu e a embargada cursou, quanto pela inexistência de contraditório prévio."



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 594296 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 138), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 23/02/2012.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente